Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730598-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARNIQUEIRAS - PREFEITURA COMUNITÁRIA (AMAPC) DECISÃO 1. A TERRACAP agrava da decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0705790-63.2021.8.07.0018 – id 100594550) que deferiu parcialmente o pedido liminar para que ela exiba os dados da avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, bem como suspendeu os prazos do Edital de Convocação 03/21, exclusivamente em relação à autora, pelo período de 30 dias. Alega, em resumo, ausência de prévia impugnação ao aludido edital e de prova da negativa de acesso aos documentos da avaliação dos imóveis. Nega a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da liminar, uma vez que a autora só ajuizou a demanda depois de exaurido o prazo para apresentação das propostas de compra. Requer a suspensão da decisão impugnada, mantendo-se o curso do certame licitatório. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O risco inverso, todavia, é considerável. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição não exige o exaurimento da via administrativa como condição prévia ao ajuizamento de demanda judicial. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Não obstante, o caso admite tutela de índole cautelar, restrita aos limites subjetivos e objetivos da presente relação processual, pelas seguintes considerações: a autora afirma a pretensão de debater os valores de avaliação para o ressarcimento da ocupação dos imóveis públicos, o que é direito que decorre tanto do direito de petição, como do direito de ação, ambos assegurados constitucionalmente. Afirma ainda que não tiveram acesso aos documentos que subsidiaram a avaliação empreendida pela Administração, o que também é direito assegurado pelo princípio da transparência das atividades administrativas, no contexto do atual estado democrático de direito. Logo, há plausibilidade jurídica para a medida adiante concedida. Alega ainda que teme a produção dos efeitos dos prazos estabelecidos no edital para a regularização sem que tenha tempo hábil para a análise dos elementos de suporte da avaliação dos imóveis, o que é fato constatável pela iminência da fluência de tais prazos (o que, em termos processuais, opera como periculum in mora). Logo, para que a tutela jurisdicional postulada nesta demanda possa ter alguma viabilidade prática, impõe-se reconhecer a necessidade da fixação de prazo para a exibição dos documentos mencionados pela parte autora, relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados e, por conseguinte, a pertinência da suspensão, apenas para os autores, dos prazos para os atos do procedimento de regularização informado nos autos. Em face do exposto, concedo parcialmente medida cautelar consistente na determinação de exibição, pela parte ré, dos documentos relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, no prazo de vinte dias. Determino também a suspensão dos prazos estabelecidos no Edital de Convocação para Venda Direta debatido na demanda, relativamente apenas aos autores, pelo período de 30 dias desde a publicação do presente ato. Advirto que a presente suspensão não elide o direito da parte ré de eventualmente ressarcir-se dos valores relativos a correção monetária e valorização imobiliária que advierem do tempo estendido. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 25.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator